Tribunal: STF
Processo: RE 1554007
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Cypriano contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, consignando que rever o entendimento adotado no acórdão recorrido, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF



    Alega o embargante a existência de contradição na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz, in verbis:



    “No caso em exame, verifica-se que o impetrante, policial civil, vinculado à Polícia Civil do Estado de São Paulo, ingressou no serviço público em 22/11/1999, contando ainda com período de contribuição anterior na iniciativa privada, a permitir que, em janeiro de 2026, complete o tempo exigido para aposentadoria especial conforme as Leis Complementares n.º 51/85 e 144/14. 



    A pretensão veiculada no mandado de segurança não se refere à concessão imediata da aposentadoria, mas sim ao reconhecimento do direito à aplicação do regime jurídico da LC 51/85, inclusive quanto à integralidade e paridade, como forma de garantir segurança jurídica no momento oportuno do requerimento administrativo da sua aposentadoria. 



    Assim, uma vez demonstrado que o impetrante ingressou no serviço público estadual anteriormente à Emenda Constitucional n.º 41/2003, impõe-se o reconhecimento de seu direito subjetivo à inativação nos moldes previstos pela Lei Complementar n.º 51/1985, com redação dada pela LC n.º 144/2014, assegurando lhe, uma vez satisfeitos os requisitos temporais, a fruição da aposentadoria especial com proventos integrais e reajustados por paridade, nos termos dos precedentes vinculantes mencionados.”



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração, suprindo a contradição acima apontada, a fim de se reformar o v. acórdão de fls., apenas para que seja reconhecido a natureza preventiva proposta, a fim de reconhecer que, quando o embargante completar o seu tempo de contribuição, (30 anos de contribuição, no qual ocorrerá tão breve, em menos de 6 meses), por ter ingressado no serviço publico antes da EC 41/03, o reconhecimento do seu direito subjetivo a inativação nos moldes previstos na LC 51/85, com redação alterada pela LC 144/14, a fruição da aposentadoria especial com paridade e integralidade na última classe alcançada.”



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Quanto ao pedido formulado no mandado de segurança, o Tribunal de origem expressamente decidiu:



    “No caso dos autos, o impetrante é policial civil, no cargo de investigador de polícia 2ª classe, admitido em 22 de novembro de 1999 (fls. 40, 41). Conta, assim, com cerca de vinte e três anos de contribuição e de exercício em cargo de policial. 



    Portanto, ainda que o impetrante tenha mais de 23 anos de contribuição (fls. 40, 41), NÃO PREENCHE os requisitos do art. 2º. Inciso II, da Lei Estadual nº 1.062/08 e art. 1º, inciso I da Lei nº 51/85, porque estes dispositivos EXIGEM, no mínimo, TRINTA ANOS DE CONTRIBUIÇÃO.



    O próprio apelante alega que pretende se aposentar em JANEIRO DE 2026. 



    O impetrante não atende os requisitos necessários. Sua pretensão é ver reconhecido o direito à aposentadoria especial, aquela que se apresentaria ao servidor MESMO CONTRA A LEI, tendo em vista que não há direito líquido e certo a ser amparado por situação FUTURA.”(grifos nossos)



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, 



    “para dissentir do posicionamento adotado pela Corte a Quo, de que “impetrante NÃO cumpria os requisitos para aposentadoria e não há que se falar em integralidade e paridade”, e acolher a pretensão recursal, no sentido de que “o Recorrente preenche os requisitos do reconhecimento da aposentadoria especial com paridade e integralidade”, demandaria, induvidosamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 STF.”



    Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF em casos análogos ao dos autos aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente